Tribunal: STF
Processo: ARE 1370596
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Impugnação – Imóvel e veículo automotor – Bem de família e instrumento de trabalho – Prova – Ausência – Penhora – Possibilidade – Justiça gratuita – Hipossuficiência econômica – Prova – Concessão – Possibilidade: - Ausente prova de bem de família e da imprescindibilidade do veículo automotor para o exercício profissional, inexiste óbice à penhora. – A prova da incapacidade econômica reforça a declaração de pobreza para a obtenção da justiça gratuita que pode ser revogada posteriormente, mediante impugnação comprovada da parte contrária”. (eDOC 3, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 6º; 226; ambos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o cumprimento de sentença violou o princípio da menor onerosidade e a regra da impenhorabilidade legal de bens prevista na Lei n. 8.009/90 e no art. 833 do Código de Processo Civil, ao fazer incidir penhora sobre fração de seu imóvel residencial e de seu automóvel.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (a Lei n. 8.009/90 e o Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade dos atos constritivos no cumprimento de sentença. Confira-se:



    “1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovido pelo Ministério Público contra Gilmar Dominici e Sérgio Simões, no valor de R$40.431.164,06 (fls.1761), a título de ressarcimento ao erário e multa civil.



    Com relação ao agravante, foi efetivada a penhora sobre a fração ideal (0,6451%) do imóvel inscrito na matrícula nº 44.959 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Franca e sobre o veículo KIA Sportage EX2 2.0G2, Placa CFK-6827.



    O agravante apresentou impugnação à penhora, sustentando a violação ao princípio da menor onerosidade e a impenhorabilidade dos bens constritos. Na mesma oportunidade, requereu a concessão da gratuidade da justiça (fls.1901/1905).



    Após manifestação do Ministério Público, no sentido da manutenção da penhora (fls.1910/1914), sobreveio a decisão agravada, a saber:



    “...Preliminarmente, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da menor onerosidade, vez que cumpriria ao executado indicar outra forma que menos lhe onerasse, caso houvesse.



    Mas nenhum outro bem foi indicado em substituição, não se verificando hipótese de aplicação do art.805 do CPC ao caso.



    Passa-se à análise quanto aos bens.



    Em primeiro lugar, o imóvel.



    Alega o executado que o referido bem seria impenhorável, por se tratar de bem de família, com fulcro na lei 8009/90, alegação, todavia, que deve ser afastada, senão vejamos.



    De fato, o primeiro requisito para que se reconheça a impenhorabilidade do bem é que a parte tenha sua residência fixada no local.



    É o que dispõe a lei 8.009/90: 



    Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal ,previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. (grifos nossos)



    Do que se verifica dos autos, apesar do alegado pelo executado, não há qualquer comprovação de que o executado ali resida.



    Note-se que, ao ser diligenciado outro endereço nesta cidade, foi obtida a informação junto à sua genitora de que este mantém sua residência em Brasília-DF, não sabendo ela, contudo, precisar seu endereço (fls. 1878).



    Nenhum outro elemento foi trazido pelo executado que fundamentasse sua alegação.



    Nestes termos, ausente os requisitos legais, não se verifica a impenhorabilidade do bem.



    Há ainda alegação de impenhorabilidade quanto a um dos veículos indicados à penhora, qual seja, o veículo I/KIA SPORTAGE EX2 2.0.



    Todavia, também não se justifica o pedido do executado. 



    De fato, não se discute a utilidade do bem.



    Todavia, a situação narrada não se insere em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.



    O fato de utilizar-se do bem para se locomover ao seu local de trabalho, por si só, não o qualifica como instrumento de trabalho.



    Com efeito, o bem somente pode ser considerado instrumento de trabalho se, na ausência dele, a ocupação não lhe for possível. Assim, as ferramentas em relação ao mecânico, a máquina fotográfica em relação ao fotógrafo, o veículo em relação ao taxista.



    Mas não se verifica tal imprescindibilidade na hipótese. Não é demais consignar inclusive que, a despeito do alegado, que há informações de que o executado teria fixado sua residência na cidade onde exerce seu trabalho, conforme consignado acima.



    Assim, na ausência de outros bens capazes de satisfazer a dívida, os veículos de via terrestre atendem à ordem legal prevista no art. 835 do CPC, não se verificando qualquer impedimento à penhora, restado também afastada a alegação de impenhorabilidade em relação ao veículo.



    Nestes termos, REJEITO a impugnação apresentada, mantida a penhora já formalizada sobre o imóvel (fls. 1871) e ordem de constrição sobre os veículos, aguardando-se o cumprimento dos mandados em carga.



    Por outro lado, o executado formulou pedido de Justiça Gratuita, mas não trouxe qualquer comprovação de que não teria como arcar com os custos do processo a partir de então (já que eventual deferimento possuiria efeito apenas ex nunc), sem prejuízo de seu sustento como, por exemplo, comprovação de seus ganhos mensais e declaração do imposto de renda, restando indeferido o pedido.” (fls.1929/1931)



    2. Com relação ao imóvel penhorado, consta da respectiva matrícula que se trata de uma área rural localizada no município de Franca, com área total de 68,75ha (fls.96), da qual o agravante adquiriu, em 23.6.1994, fração ideal correspondente a 0,6451%, que equivale a aproximadamente 4.400m² (fls.121). 



    Ao que parece, a área foi objeto de loteamento irregular, correspondendo o lote à fração ideal apontada.



    Contudo, não há prova de que o local conta com prédio residencial, tampouco de que é utilizado pela família como morada permanente, requisito essencial para a caracterização do bem de família, conforme arts.1º e 5º da Lei 8.009/90.



    Importante observar, ainda, que o agravante declarou à Receita Federal a propriedade de um apartamento localizado no município de Franca (fls.23), o que também afasta a tese de ser o bem penhorado seu único imóvel.



    3. Segundo o art. 833, inc.V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.



    O demonstrativo de pagamento que instrui este recurso aponta que, embora em cumprimento de aviso prévio, o agravante atua como coordenador geral junto à Associação Brasileira de Municípios – ABM no Distrito Federal (fls.12 deste recurso). Logo, evidente que não se trata de bem imprescindível para o exercício de sua profissão.



    Como bem observado na decisão agravada, o fato de utilizar-se do bem para se locomover ao seu local de trabalho, por si só, não o qualifica como instrumento de trabalho. 



    Portanto, inexiste óbice à penhora dos bens”. (eDOC 3, p. 4-5, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. FIADOR. PENHORA DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 495.810 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1276582 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1299799 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.4.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente